Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA PERTENCENTE AOS ADVOGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1- Os honorários sucumbenciais devidos pelos executados aos membros do Sistema Jurídico do DF (Lei Distrital no 5.369/14 7o), e não ao Distrito Federal, não podem ser compensados com créditos decorrentes de precatórios.
2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.